Tribunal: TJBA
Processo: 8019450-40.2021.8.05.0000
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n. 8019450-40.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno ARGUINTE: MARIANGELA DA SILVA BIONDI Advogado(s): TARCISIO BIONDI CARVALHO ARGUIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º, PARÁGRAFO 3º, DO DECRETO ESTADUAL N. 19528/2020. SERVIDORES COM COMORBIDADE. VEDAÇÃO DE TRABALHO REMOTO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, 6º E 196 DA CF/88 E AOS ARTS. 41, XII E 233 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019450-40.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIANGELA DA SILVA BIONDI e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia em julgar procedente o incidente, nos termos do voto do relator. JR21